Tribunal: TJSP
Processo: 2043776-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Homologação de laudo pericial. Cabimento. Esclarecimentos prestados. Perícia que levou em conta as determinações contidas em julgado desta C. Câmara. Ausência de impugnação específica. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043776-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
TORDESILHAS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043776-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9587
2
Agravo de Instrumento no 2043776-21.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Pereira de Oliveira
Agravado: Condominio Edificio Tordesilhas
Comarca: São Paulo
Voto no 9587
Agravo
de
Instrumento.
Cobrança
de
despesas
condominiais. Cumprimento de sentença. Homologação de
laudo pericial. Cabimento. Esclarecimentos prestados.
Perícia que levou em conta as determinações contidas em
julgado desta C. Câmara. Ausência de impugnação
específica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 403
que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, homologou o valor do bem penhorado de acordo com o
laudo elaborado pelo perito, que prestou esclarecimentos, por considerar em
consonância com v. acórdão proferido por esta C. Câmara.
Afirma o agravante que ofereceu impugnação ao laudo pericial,
alegando que não houve resposta aos seus quesitos e ressaltando que o imóvel não
foi avaliado na integralidade.
Sustenta que ingressou com agravo de instrumento, processo no
2020710-46.2019.8.26.0000, provido para que a avaliação recaísse sobre a
integralidade do bem.
Segundo seu entendimento, não foram verificados todos os elementos
constantes do imóvel, inclusive as benfeitorias.
Requereu o provimento do recurso para que o laudo pericial fosse
refeito, considerando a integralidade da área construída, piscina, e demais
benfeitorias voluptuosas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/12).
Contraminuta às fls. 26/30.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043776-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9587
3
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Homologo o valor do laudo de fls. 330/384, devidamente
esclarecido a fls. 391/392, em consonância com o V. Acórdão de fls.
280/285. Int.Ÿ.
Ao agravo mencionado neste recurso, desta relatoria, foi dado
provimento para “determinar que os cálculos de avaliação do imóvel levem em
conta a área útil privativa de 347,968 m2.”.
Elaborado laudo complementar, o perito esclareceu que não pode aferir
em razão da não disponibilização de uma planta do piso superior. Assim, diligenciou
no sentido de obter os dados, levando em consideração a metragem determinada no
acórdão e utilizando-se de métodos comparativos de imóveis com os mesmos
padrões do avaliado (fls. 330/384 dos autos principais).
Vale ressaltar que o perito nomeado até mesmo esclareceu seu
posicionamento diante da insurgência do executado, ora agravante, exercendo seus
trabalho com base nos documentos, nas diligências realizadas e na determinação
constante no acórdão proferido no agravo de instrumento mencionado.
As razões apresentadas neste recurso não são suficientes para alterar as
conclusões do perito (observando-se a ausência de impugnação específica quanto ao
laudo apresentado, que levou em conta os padrões dos imóveis de luxo daquela
região e considerou as benfeitorias), tampouco o entendimento adotado pelo
magistrado de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043776-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9587
4
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator